Tribunal: TJMT
Processo: 1024655-64.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024655-64.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARINO SANTOS CURIM - CPF: 038.937.791-08 (RECORRENTE), MARIANE BORGES MARTINS - CPF: 046.782.521-18 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – JUNTADA DE NA FASE RECURSAL DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E CONTRATO ASSINADO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA
-
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
-
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 159530242, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda, declarou a inexigibilidade do débito negativado, no valor de
R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais)
.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminarmente: relativização da revelia;

2)

A regularidade do débito;

3)

A eficácia das informações extraídas dos sistemas da vivo;

4)

Inexistência do dano moral;

5)

O valor da condenação – violação ao artigo 944,CC;

6)

Juros de mora a partir do arbitramento.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, não há que se questionar quanto a revelia decretada, pois, apesar de devidamente intimada
, a reclamada deixou de apresentar contestação nos autos
.

No entanto, a revelia não induz, necessariamente, a procedência do pedido; apenas reputam-se verdadeiros os fatos narrados na inicial, salvo se do contrário resultar a convicção do Juiz, na forma que dispõe o art. 20, da Lei no 9.099/95.

Segundo consta da petição inicial, o autor teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais)
, que afirma desconhecer.

Pois bem, apesar de pacífico o posicionamento no sentido de que documentos comprobatórios trazidos na fase recursal somente têm força para alterar o conteúdo da sentença quando possuem condição de fato novo ou superveniente, no presente caso, entendo que ponderações devem ser feitas.

Isso porque, restou evidente a legitimidade da cobrança e do apontamento questionado, tendo em vista a juntada na fase recursal do documento pessoal do autor, bem como das telas sistêmicas e faturas de utilização dos serviços, os quais foram impugnados pelo recorrente.

Ainda,
anexou gravação de áudio e a proposta de adesão devidamente assinada
, firmados pelo reclamante junto a reclamada (ids.
159530248 e 159530256
),
cuja assinatura aposta assemelham-se àquelas constantes nos documentos que instruíram a inicial, as quais
não foram impugnadas de forma específica pelo reclamante em suas contrarrazões recursais.

A busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe, em prol da composição do litígio sem prejuízo da credibilidade na atuação da Justiça, adequando o caso concreto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como àqueles regentes dos Juizados Especiais.

Assim, entendo que o direito processual não pode obstar a verdade dos fatos e se sobrepor ao direito material, já que trazidos, ainda que intempestivamente, documentos que dirimem a questão suscitada nos autos,
eis que observado o contraditório e ausente a má-fé
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO JUNTADO APÓS A SENTENÇA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – DOCUMENTO NÃO IMPUGNADO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
–
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO
– RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

A juntada de novos documentos é possível, inclusive em grau de Recurso Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório
.

O novo documento encartado reflete a existência da relação jurídica entre os litigantes, demonstrando ainda a inadimplência do consumidor
.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória
.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1007362-21.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 05/04/2022) (grifei)

Ademais, há que se considerar que, conforme o art. 6o, da Lei 9.099/95, ao magistrado é dado o poder de adotar
“(...) em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.”
, cabendo, neste caso, a apreciação da prova.

Desse modo, reputo que a decisão mais justa e equânime deve ser aquela aplicada com certa dose de discricionariedade, justificada pela necessidade de se aproximar o máximo possível, no caso em particular, à finalidade social da norma.

Logo,
imperioso é o reconhecimento da devida contratação dos serviços pela recorrida, da ausência de comprovação do adimplemento do débito e da legítima inclusão do nome da parte autora no órgão de proteção ao crédito
.

Diante disso, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e
julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023